Tribunal: TJMT
Processo: 1010295-41.2024.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010295-41.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Certidão de Tempo de Serviço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIRLENE GONCALVES QUEIROZ - CPF: 532.129.751-72 (RECORRENTE), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO
E
ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DECLARAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RETIFICAÇÃO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULOS. CONTINUIDADE FICTÍCIA. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos inominados interpostos contra sentença de parcial procedência que determinou retificação da Declaração de Tempo de Contribuição (DTC) da reclamante
, mas
negou
as
indenizações material e moral pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de nulidade de contratos temporários, reconhecida judicialmente, implica na retificação de Declaração de Tempo de Contribuição (DTC) para considerar como contínuo o período sem efetiva prestação de serviço ou recolhimento de contribuições previdenciárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Declaração de Tempo de Contribuição (DTC) é documento administrativo que atesta o período de vínculo e as contribuições previdenciárias, não criando tempo, mas declarando o efetivamente existente com base em registros funcionais autênticos e períodos de efetivo exercício, conforme Art. 69 da Instrução Normativa INSS nº 128/2022 e Art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/1991.

4. A declaração de nulidade de contratos temporários gera efeitos indenizatórios, mas não convalida o contrato para todos os fins, nem implica em recolhimento ficto de contribuições previdenciárias sem a efetiva prestação de serviço.

5. Conforme Súmula 363 do TST e Tema 916 do STF, a contratação irregular de servidor público confere direito apenas à contraprestação pactuada pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, não convalidando o contrato para outros efeitos, como a continuidade fictícia para fins previdenciários.

6. O direito previdenciário de
corre
da efetiva prestação de serviço e do recolhimento da contribuição, não havendo previsão legal para recolhimento ficto de contribuições em períodos sem trabalho efetivo.

7. Os períodos sem vínculo contratual ativo, efetiva prestação de serviços, remuneração e, consequentemente, sem recolhimento previdenciário, não podem ser considerados tempo contínuo para fins previdenciários.

8. A DTC emitida pelo Município reflete com exatidão os períodos de efetiva prestação de serviço, conforme registros funcionais, previdenciários e o reconhecimento em processo judicial anterior, sem omissão ou supressão de vínculos laborais comprovados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A Declaração de Tempo de Contribuição (DTC) deve espelhar a realidade dos vínculos e das contribuições previdenciárias efetivamente realizadas, não podendo ser retificada para incluir períodos sem efetiva prestação de serviço ou recolhimento de contribuições, ainda que decorrentes de contratos temporários declarados nulos. 2. A nulidade de contratos temporários com a Administração Pública, reconhecida judicialmente, não implica a continuidade fictícia do vínculo para fins de contagem de tempo de serviço previdenciário, limitando-se os efeitos jurídicos válidos ao direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.213/1991, art. 55, § 3º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Instrução Normativa INSS nº 128/2022, art. 69.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916; TST, Súmula nº 363; TRF-6, RCIJEF: 10377676720224013800 MG, Relator.: RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Minas Gerais, j. 26/06/2025, p. 27/06/2025; TRF-1, AC: 00123456420094013800, Relator.: JUIZ FEDERAL JOSÉ ALEXANDRE FRANCO, 1ª Câmara Regional Previdenciária de Juiz de Fora, j. 30/05/2017, p. 06/06/2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1010295-41.2024.8.11.0007

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente
: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

Recorrido
: SIRLENE GONCALVES QUEIROZ SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SIRLENE GONCALVES QUEIROZ SILVA ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA. Noticiou que: a) o Município emitiu Declaração de Tempo de Contribuição (DTC) em 13/6/2022 com períodos fragmentados de trabalho como professora entre 4/7/2008 e 15/12/2022; b) ação judicial anterior (Processo 1008586-39.2022.8.11.0007) reconheceu a nulidade dos contratos temporários e condenou o Município ao pagamento de verbas trabalhistas pela continuidade do período; c) requerimento administrativo para retificação da DTC

não foi atendido, resultando no indeferimento de sua aposentadoria pelo INSS em 7/9/2023. Requereu: a) a retificação da DTC para constar o período contínuo de 4/7/2008 a 15/12/2022; b) indenização por dano material no valor de um salário-mínimo mensal desde 26/7/2023 até o deferimento da aposentadoria; c) indenização por dano moral não inferior a R$ 15.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) é incontroverso o dever legal do empregador de efetuar o recolhimento e repasse das contribuições previdenciárias; b) o vínculo temporário enseja obrigatoriamente a filiação à Previdência Social, impondo-se o cumprimento das obrigações contributivas; c) restando comprovada a prestação de serviços no período alegado, impõe-se o reconhecimento do direito à retificação da
D
TC da
parte reclamante
. Ao final
,

determinou
a
retificação da Declaração de Tempo de Contribuição (DTC) da
parte
re
clama
nte, a fim de que nela conste, de forma expressa e precisa, o vínculo funcional mantido no cargo de professora, no período compreendido entre
4/7/2008
e
15/12/2022
.
Foram indeferidos pedidos indenizatórios por perdas e danos e indenização por danos
morais
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o desempenho das funções da
parte
reclamante não se deu
ininterruptamente
, com a própria parte
reclamante
indicando lapsos temporais na inicial; b) houve um período de mais de 01 (um) ano sem qualquer vínculo contratual com o Município
(20/12/2019 a 8/3/2021); c) a nulidade dos contratos temporários reconhecida na ação anterior não implica no reconhecimento de vínculo ininterrupto; d) a DTC foi emitida corretamente, declarando os períodos exatos da vigência dos contratos temporários. Requereu o provimento do recurso para

reformar a sentença
e julga r improcedente s o s pedido
s iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Da retificação da DCT
.

A
Declaração de Tempo de Contribuição (DTC)
é o documento administrativo por meio do qual o órgão público atesta,
oficialmente
, o período em que determinado servidor ou empregado esteve vinculado ao ente federativo sob o
Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
. Trata-se de instrumento essencial para a
comprovação do tempo de serviço e das remunerações
perante o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, com vistas à
concessão ou revisão de benefícios previdenciários
.

Sua disciplina consta do
artigo 69 da Instrução Normativa INSS nº 128/2022
, que regulamenta os procedimentos de comprovação de tempo de contribuição dos agentes públicos vinculados ao RGPS. O referido dispositivo dispõe:

Art. 69. A comprovação junto ao INSS do tempo de contribuição do agente público de qualquer dos entes federativos, inclusive suas Autarquias e Fundações de direito público, em cujo período foi vinculado ao RGPS, na categoria de empregado, como servidor detentor, exclusivamente, de cargo de livre nomeação e exoneração, ou servidor titular de cargo, emprego ou função, dar-se-á mediante a apresentação de documento comprobatório do vínculo funcional, tais como ato de nomeação e exoneração, dentre outros, acompanhado da Declaração de Tempo de Contribuição ao RGPS – DTC, fornecida pelo órgão público ou entidade oficial, na forma do modelo constante no Anexo IV.

O § 2º do mesmo artigo complementa que a DTC deve ser
acompanhada da Relação das Remunerações
sobre as quais incidiram contribuições previdenciárias, conforme modelo previsto no Anexo V da referida instrução normativa.

Portanto, a DTC tem por finalidade
demonstrar a existência do vínculo funcional e o correspondente recolhimento das contribuições previdenciárias
, sendo documento indispensável à contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria no RGPS.

Ressalte-se, ademais, que a DTC
não cria tempo de contribuição
, mas apenas
declara aquele efetivamente existente
com base nos assentamentos funcionais, fichas financeiras e registros de contribuição. Sua função é eminentemente certificadora, não podendo conter períodos sem labor comprovado, sob pena de violar o princípio da veracidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal) e o disposto no art. 55, § 3º, da
Lei nº 8.213/1991
, que exige prova material do tempo de serviço para fins previdenciários.

Desse modo, a retificação da DTC somente é cabível quando demonstrado erro material ou omissão no documento original, sempre com lastro em registros funcionais autênticos e em períodos de efetivo exercício e contribuição.

Em análise do conjunto probatório, verifica-se que a
reclamante
manteve diversos contratos temporários com o Município de Alta Floresta no período de 04/07/2008 a 15/12/2022 (ID/PJe2 308282896).

A sentença de primeiro grau determinou a retificação da Declaração de Tempo de Contribuição (DTC)
para constar
o vínculo funcional de forma contínua nesse período, fundamentando-se na nulidade dos contratos temporários, já reconhecida judicialmente em ação anterior (Processo nº 1008586-39.2022.8.11.0007).

Contudo, a declaração de nulidade dos contratos temporários, embora gere efeitos indenizatórios, não convalida o contrato para todos os fins, nem implica em recolhimento
fictício
de contribuições previdenciárias sem a efetiva prestação de serviço.

A Súmula 363 do TST e o Tema 916 do STF estabelecem que a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público gera apenas o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, não convalidando o contrato para outros efeitos.

Nesse sentido:

“Súmula nº 363 do TST - “A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do
salário mínimo
, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.”

“Tema 916 – “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.

O direito previdenciário, por sua natureza, depende da efetiva prestação de serviço e do recolhimento da contribuição, ainda que posterior. Não há previsão legal para o recolhimento
fictício
de contribuições sem que tenha havido trabalho efetivo. A Declaração de Tempo de Contribuição (DTC) deve refletir a realidade dos vínculos e das contribuições, e não uma continuidade ficta.

Nesse sentido:

(...) 8. A
Nesta sorte, é o caso de DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo INSS para reconhecer que não se pode admitir a contagem de tempo fictício seja para fins de carência, seja para fins de cálculo da renda mensal do benefício de aposentadoria por idade, e reformar a sentença, julgando improcedente o pedido. (TRF-6 - RCIJEF: 10377676720224013800 MG, Relator.: RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/06/2025, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Minas Gerais, Data de Publicação: 27/06/2025)

(...) 5. Entre as normas que disciplinam a contagem recíproca, encontram-se as vedações à contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada, quando concomitantes, e à contagem por um sistema do tempo de serviço utilizado
pra
a concessão de aposentadoria pelo outro (Lei 8.213/91, art. 96, II e II). A primeira diz respeito à impossibilidade de se computar, para uma aposentadoria no mesmo regime, períodos de serviços concomitantes prestados em regimes diferentes; a segunda, à contagem de tempo fictício, de forma a se violar a regra de compensação financeira entre os sistemas. (...) 7. De acordo com a certidão de tempo de serviço emitida pelo INSS à Fundação Ezequiel Dias (f. 29/31) e a declaração do Estado de Minas Gerais (f. 42), somente o período trabalhado até 31/07/1990 na FAMUC foi aproveitado para a aposentadoria no regime estatutário. As contribuições efetuadas pela FAMUC ao IPSEMG e ao INSS no período subsequente (01/08/1990 a 31/05/2005) não foram utilizadas na concessão da aposentadoria por tempo de contribuição no Regime Próprio dos Servidores do Estado de Minas Gerais. Não há que se falar em contagem fictícia de tempo de serviço, nem em períodos concomitantes para o mesmo regime. (TRF-1 - AC: 00123456420094013800, Relator.: JUIZ FEDERAL JOSÉ ALEXANDRE FRANCO, Data de Julgamento: 30/05/2017, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, Data de Publicação: 06/06/2017)

Consta nos autos, documento ID/PJe2 308282880, que a autora permaneceu sem vínculo contratual e sem efetiva prestação de serviços em diversos intervalos, a saber: de 20/12/2008 a 08/02/2009, de 18/12/2009 a 07/02/2010, de 17/12/2010 a 13/02/2011, de 23/12/2011 a 05/02/2012, de 14/12/2012 a 03/02/2013, de 13/12/2013 a 09/02/2014, de 13/12/2014 a 08/02/2015, de 06/03/2015 a 08/03/2015, de 14/12/2015 a 14/02/2016, de 14/12/2016 a 12/02/2017, de 14/12/2017 a 04/02/2018, de 14/12/2018 a 17/02/2019, de 29/03/2019 a 06/06/2019, de 18/06/2019 a 05/08/2019, de 20/12/2019 a 07/03/2021 e de 15/12/2022 em diante
. I
nexist
e, portanto,
comprovação de vínculo ativo com o Município de Alta Floresta nesses lapsos temporais,
evidenciando
ausência de labor, de remuneração e, consequentemente, de recolhimento previdenciário.

Es
s
es períodos, sem efetiva prestação de serviço ou recolhimento de contribuição, não podem
ser
considerados
tempo contínuo para fins previdenciários, mesmo diante da nulidade dos contratos anteriores e posteriores. A nulidade dos contratos gera o direito às verbas trabalhistas e ao FGTS, mas não a uma continuidade
para
fins de
contagem de tempo de serviço para aposentadoria em períodos sem trabalho efetivo.

A Declaração de Tempo de Contribuição (DTC) emitida pelo Município de Alta Floresta informa que a autora exerceu suas atividades como professora
,
vinculada ao Regime Geral de Previdência Social
,
nos períodos de 04/07/2008 a 19/12/2008, 09/02/2009 a 18/12/2009, 08/02/2010 a 17/12/2010, 14/02/2011 a 23/12/2011, 06/02/2012 a 14/12/2012, 04/02/2013 a 13/12/2013, 10/02/2014 a 13/12/2014, 09/02/2015 a 06/03/2015, 09/03/2015 a 14/12/2015, 15/02/2016 a 14/12/2016, 13/02/2017 a 14/12/2017, 05/02/2018 a 14/12/2018, 18/02/2019 a 29/03/2019, 07/06/2019 a 18/06/2019, 06/08/2019 a 20/12/2019 e 08/03/2021 a 15/12/2022.

Esses mesmos intervalos encontram-se integralmente confirmados pelos registros funcionais e previdenciários constantes da CTPS Digital e do CNIS (ID/PJe2 308282877),
coincidindo também
com os períodos expressamente reconhecidos no processo nº 1008586-39.2022.8.11.0007 (ID/PJe2 308282880), no qual foi declarada a nulidade das contratações temporárias e determinado o pagamento das verbas trabalhistas correspondentes,
que apresentam as mesmas datas de admissão e rescisão, sem qualquer divergência.

Assim,

constata-se que a DTC emitida reflete com exatidão os períodos de efetiva prestação de serviço pela autora, reproduzindo fielmente as informações constantes dos documentos oficiais, sem omitir ou suprimir vínculos laborais comprovados.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente o
s
pedido
s da inicial.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do provimento do recurso, deixo de condenar a Recorrida em honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025